Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714043-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no qual a agravante busca garantir sua participação em Concurso Público de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sustenta a agravante que, “Em maio de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal anunciou que o concurso público para Praças seria realizado ainda naquele ano. Fiando-se nessa declaração estatal, a Agravante empenhou tempo, empenho e recursos financeiros para se preparar intensamente para o certame. O Edital no 01/2025 somente veio a público em 15 de agosto de 2025, com mais de um ano de atraso em relação ao prazo formalmente anunciado pelo próprio Estado. Nesse interregno, a Agravante ultrapassou o limite etário de 28 (vinte e oito) anos fixado para a data das inscrições, contando com 31 anos e 10 meses de idade na ocasião da publicação do edital. O fator cronológico que a exclui é, portanto, consequência direta e exclusiva da mora imputável ao próprio Estado.” Alega que “A banca examinadora contratada procedeu ao indeferimento da inscrição da Agravante sem qualquer comunicação individual, fundamentada e transparente, privando-a da possibilidade de interpor recurso administrativo dentro dos prazos próprios do certame, forçando-a a recorrer à via judicial como único mecanismo de defesa.” Afirma que a decisão é nula por ausência de fundamentação e por inobservância do Tema 646/STF e da Súmula 683 do STF e que ambos os enunciados impõem ao julgador a análise concreta da justificação do limite etário — não basta a previsão normativa. Previsão em lei e constitucionalidade são planos distintos. Sustenta a violação da proteção da confiança legítima e da vedação ao venire contra factum proprium estatal, bem como inconstitucionalidade material do limite etário. Aduz ainda que houve nulidade da decisão administrativa que a eliminou do concurso, em razão da ausência de motivação individualizada a específica. Pede a “concessão imediata de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória de ID no 270252636, proferida em 25/03/2026, a fim de autorizar a participação da Agravante nas etapas remanescentes do Concurso Público do CBMDF, até o julgamento definitivo do presente agravo; b) Alternativamente, caso não concedido o efeito suspensivo pleno, seja deferida tutela antecipada recursal determinando ao Distrito Federal que apresente a motivação individualizada e fundamentada do ato de indeferimento da inscrição da Agravante, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o limite objetivo de idade como critério para inscrição no concurso público não foi estipulado no Edital de forma arbitrária, pois observa especificamente a licitação máxima de 28 (vinte e oito) anos fixada pelo legislador no art. 11, §1o, I, da Lei 7.479/1986. No que se refere à limitação de idade, o STF firmou entendimento em Repercussão Geral no Tema no 646, segundo o qual: "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646). No mesmo sentido, o STF já havia editado a Súmula no 683, da qual estabelece que: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Portanto, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas tem legitimidade quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido, o que se constata no caso em tela, em que a recorrente postula ingressar como praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cargo para o qual se exige intenso vigor físico. Nesse sentido, este TJDFT já tem entendimento no sentido de que “A limitação etária objetiva prevista em lei e reproduzida no edital para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é legítima e não admite flexibilização individual.” (Acórdão no 2104976). Cumpre observar que não houve violação ao princípio da confiança legítima ou mesmo configuração de comportamento contraditório por parte da Administração Pública. Em primeiro lugar, porque a simples notícia de o concurso seria lançado no ano de 2024 deve ser tratada como mera expectativa de direito, não gerando quando direito subjetivo ao pretenso candidato no que se refere à obrigatoriedade da publicação do edital. Até mesmo porque a abertura de concurso público está sujeita à conveniência e oportunidade da Administração. Em segundo lugar, porque mesmo no ano de 2024 o critério legal de idade já estava estabelecido por Lei como 28 (vinte e oito) anos para praças, e a agravante já contava com 30 (trinta) anos. Não há que se falar, por fim, em nulidade da decisão administrativa de eliminação, por ausência de motivação específica e individualizada, uma vez que se trata de critério objetivo referente ao descumprimento do limite de idade. Ante o exposto, afastada a probabilidade da existência do direito invocado, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo e nem, alternativamente, em concessão da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido alternativo de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora